Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-34.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001976-34.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (EMBARGANTE), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (EMBARGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (EMBARGADO), FABIO RIGATO HERNANDES - CPF: 250.373.658-05 (EMBARGADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA – AÇÃO NA QUAL NÃO FOI DADO VALOR À CAUSA – PARTE EMBARGADA E JUÍZO DE ORIGEM SILENTES QUANTO AO FATO – FIXAÇÃO COM BASE NO §8o, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não

pode a parte embargante fixar silente durante todo o trâmite processual quanto à ausência de valor da causa, e apenas agora, quando afastada a sucumbência recíproca, vir pleitear o arbitramento com base no valor dado à ação execução.

2. Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o §8o, do art. 85 do CPC, mormente porque o proveito econômico obtido figura-se irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo
BANCO DA AMAZONIA S.A.,
com o fito de sanar vício no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, de modo que este deve ser pago integralmente pelos ora recorridos (ID 128670676).

Irresignado, o ora embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que determinou que os honorários sucumbenciais desse com base no valor dado à causa, quando, na verdade, ao ajuizar os embargos à execução, os embargantes deixaram de discriminar o valor da causa.

Sustenta que, na falta de valor dado à causa, deve prevalecer aquele constante na ação de execução, qual seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reis) (ID 129133681).

Embora intimados, os ora embargados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 131291681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que determinou que os honorários sucumbenciais se desse com base no valor dado à causa, quando, na verdade, ao ajuizar os embargos à execução, os embargantes deixaram de discriminar o valor da causa.

Sustenta que, na falta de valor dado à causa, deve prevalecer aquele constante na ação de execução, qual seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reis) (ID 129133681).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, diferentemente do que alega o ora embargante, em nenhum momento o acórdão vergastado fez menção que a condenação dar-se-ia com base no valor dado à causa, mas apenas afastou a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, de modo que este deve ser pago integralmente pelos ora embargados. Ou seja, o acórdão manteve o percentual e o critério fixados pelo sentenciante, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Destaca-se que, quanto ao critério de fixação, nenhuma das partes litigantes se insurgiu por meio de recurso de apelação, sendo indagado apenas nesse momento processual.

Passo à análise da matéria.

Como dito, o juízo de origem arbitrou a verba honorária em percentual sobre o valor dado à causa; contudo, ao ajuizar estes embargos à execução, os embargantes deixaram de dar valor à causa, questão não questionada pela parte contrária e, tampouco, dirimida pelo juízo de origem, o que reflete, inclusive, na ausência de recolhimento de custas e despesas processuais naquele grau de jurisdição.

Nesse contexto, não existindo valor dado à causa, e configurado irrisório o proveito econômico obtido pelo embargante/apelado, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no §8o, do art. 85 do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Com efeito, não pode a parte embargante fixar silente durante todo o trâmite processual quanto à ausência de valor da causa, e apenas agora, quando afastada a sucumbência recíproca, vir pleitear o arbitramento com base no valor dado à ação execução.

Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua a norma acima transcrita, mormente porque o proveito econômico obtido figura-se irrisório.

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) .

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, revisão de contrato bancário, não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022